Tribunal: TJMT
Processo: 1014779-86.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014779-86.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[R. A. D. O. - CPF: 073.040.731-44 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), LUZICREIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 021.880.771-64 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 a 07 DE NOVEMBRO de 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 11a 14 de novembro de 2024. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 a 14 DE NOVEMBRO de 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. (Plenário virtual de 04 a 07/11/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: adio o julgamento para o plenário virtual de 18 a 21 de novembro de 2024. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 a 21 DE NOVEMBRO de 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. (Plenário virtual de 04 a 07/11/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para afastar a preliminar de incompetência do juízo DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para acompanhar a divergência. Julgamento do Mérito para o plenário virtual de 02 a 05 de dezembro de 2024. PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 a 05 DE DEZEMBRO de 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. (Plenário virtual de 04 a 07/11/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Mérito: Conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto proferido pelo 1º Vogal para dar parcial provimento ao recurso inominado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MENOR. POLO ATIVO. PLEITO DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DEFICIENTE EM HOSPITAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EXAMES ADEQUADOS. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominad
o interposto contra sentença de improcedência em ação indenizatória movida por paciente que atribui erro médico ocorrido no atendimento prestado pela rede de saúde pública do Município de Tangará da Serra após acidente de motocicleta.
O autor alega que houve negligência ao não realizar exames adequados durante o primeiro atendimento, o que resultou no agravamento do quadro clínico e atraso no diagnóstico e tratamento, bem como falta de informações adequadas. Requer a condenação do ente municipal por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência do juizado especial da fazenda pública em razão de o autor ser menor e (ii) verificar a ocorrência de dano, conduta administrativa e nexo causal quanto ao alegado erro médico a configurar a responsabilidade objetiva do município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados da fazenda pública, não há impedimento para o menor figurar no polo ativo da ação, quando a discussão é de cunho meramente patrimonial. Precedente: STJ, REsp n. 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.

4.

A responsabilidade civil do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva e baseia-se na teoria do risco administrativo, de modo que exige a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos.

5.

As provas colacionadas evidenciam que, no atendimento inicial ao autor, mesmo diante de claros indícios de fratura indicados pelo SAMU, não foram realizados exames essenciais, o que resultou na liberação do paciente sem o diagnóstico correto. A fratura foi constatada apenas nove dias após o acidente, em novo atendimento.

6.

O agravamento do quadro clínico, a permanência em estado de dor e a impossibilidade de mobilidade configuram danos diretamente relacionados à conduta do atendimento médico. Demonstrado, portanto, o nexo causal entre o serviço público deficiente e os prejuízos sofridos pelo autor.

7.

O dano moral decorre da violação de direitos fundamentais à saúde e à dignidade, conforme reconhecido pela jurisprudência. O atendimento médico inadequado causou ao autor sofrimento físico e psicológico, justificando a reparação.

8.

Quanto ao valor indenizatório, a fixação deve observar o critério da razoabilidade, a intensidade do sofrimento, as circunstâncias do caso e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juizado especial da fazenda pública é competente para julgar casos em que há menor no polo ativo quando as causas forem de cunho meramente patrimonial.

2.

A responsabilidade civil do Município por atendimento médico prestado de forma deficiente é objetiva e pressupõe a comprovação de conduta, dano e nexo causal, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Emenda Constitucional n. 113/2021; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.552.430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; TR-MT, N.U 1008690-17.2020.8.11.0002, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 25/3/2021, DJE 29/3/2021.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR DE IDADE NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA – INAPLICABILIDADE DO IRDR 85560/2016 (TEMA 1 DO TJ/MT) - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO - RECONHECIDA DE OFÍCIO –

COMPETÊNCIA ABSOLUTA

DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE –

IAC 10 STJ -

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no IRDR 85560/2016 (Tema nº 1 do TJMT), o qual fixou a Tese de que:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

2. A
Lei 12.153/2009
(
Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
)
dispõe em seu artigo 5º que
: “
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
”.

3.
Em razão do Princípio da Especialidade não se aplica no Juizado Especial Fazendário, de forma subsidiária, o artigo 8º da Lei 9.099/1995
(
Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências
),
sob pena de contrariar com o regramento específico do Juizado Fazendário
. Entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017.

4.

Dessa forma, com base na Lei 12.153/2009 c/c o IRDR 85560/2016 (TEMA 1 do TJ/MT) é permitido o ajuizamento de demandas em sede de Juizado Especial Fazendário por criança ou adolescente
(no polo ativo),
devidamente representada ou assistida na forma da lei
.

5.
Entretanto, a Lei 8.069/1990
(
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências
)
em seu artigo 148
: ”
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para”
dispõe especificamente no inciso IV
: “
conhecer de ações civis fundadas em
interesses individuais
, difusos ou coletivos afetos
à criança e ao adolescente
, observado o disposto no art. 209
” Grifos nossos.
Assim, determina o referido estatuto por meio de seu artigo 209
: “
As ações previstas neste Capítulo serão
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão
, cujo juízo terá
competência absoluta
para processar a causa,
ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores
”
. Grifos nossos.

6.

O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

7.
A
competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública
e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

8.
Além disso, a competência absoluta,
é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso
. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

9.
Analisando detalhadamente os autos
,
constata-se que o presente caso se amolda a hipótese prevista no IAC 10 STJ
,
que implica no reconhecimento
(de ofício),

em consonância com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
da incompetência do Juizado Especial Fazendário para processo e julgar o presente feito
.

10. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. I
LEGALIDADE
.
RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT
. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC: (...) Tese B) São
absolutas as competências
: i) da
Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ). (...) (REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021, grifos nossos).”

11. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul, dentre os julgado, menciono:
“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE.
ECA
.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
(FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA).
COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
.
APLICABILIDADE DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) Nº 10 DO STJ
. -
A competência para o julgamento de ações que buscam a proteção ao direito à saúde de menores de idade é dos Juizados da Infância e Juventude e não dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. Exegese do IAC nº 10 do STJ.CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE (TJ-RS - CC: 51137865820228217000 PELOTAS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 09/06/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022, grifos nossos).”

12.
Dessa maneira,
o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito
, conforme o artigo 51 da Lei 9.099/95 em seu inciso II: “
quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
” c/c

artigo 27 da

Lei nº 12.153/2009: “
Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001
”.

13.

Por todo o exposto
,
por
se amoldar a hipótese prevista no IAC 10 STJ que reconhece a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar as causas individuais

ou coletivas

arroladas no Estatuto da Criança e do Adolescente
(
Lei 8.069/1990), inclusive sobre educação e saúde
,

JULGO a presente demanda sem resolução do mérito
,
e, consequentemente extingo o presente feito
, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da

Lei nº 12.153/2009.

14.
Ainda
,
P
rejudicado o Recurso Inominado
diante da extinção do processo, sem resolução do mérito.

15.

É como voto
.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Recurso n. 1014779-86.2023.8.11.0055

Relatora: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Recorrente: R. A. D. O.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO - VISTA

- PLENÁRIO VIRTUAL DO 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2024: PRELIMINAR PROCESSUAL (INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar a matéria.

A d. Relatora reconheceu a incompetência do juizado especial da fazenda pública para julgar o feito, por ter a presença de menor no polo ativo, e ser o caso de competência absoluta da vara da infância e juventude.

A pretensão cinge-se à reparação por dano moral, ou seja, de cunho patrimonial, o que, no entendimento deste vogal, não adentra no IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Prevalecem as leis processuais federais e a Constituição sobre atos normativos legislativos ou secundários emanados dos Estados-Membros. Precedentes do STJ.

2. As normas processuais dão preferência à tutela dos interesses dos cidadãos hipossuficientes ante à conveniência da administração do estado, inclusive na gestão judiciária.

3. Registre-se que a população Estado do Mato Grosso é estimada em 3.567.234 habitantes em 2021, distribuídos em uma área territorial de 903.207,050 km2, conforme dados extraídos do site do IBGE. A Comarca de Vila Rica, por exemplo, dista 1.268 km de estrada até o Município de Várzea Grande. A imposição da tramitação das demandas em uma única comarca implica claro prejuízo aos cidadãos do estado, que serão forçados a longos deslocamentos para as audiências e para a produção da prova necessária ao bom andamento do feito.

4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ)
;

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos ter mos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

5. Resolução do caso concreto:

i) confirmação da ordem liminar para torná-la definitiva, com o acréscimo dos fundamentos contidos na Questão de Ordem decidida no RMS n. 64.531/MT (e-STJ, fls. 237-239);

ii) declaração de inaplicabilidade da Resolução n. 9/2019/TJMT no que tange, unicamente, ao ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para causas que envolvam o estado, individualmente ou em litisconsórcio, sobre matérias de saúde ou não, devendo o processo, em consequência, retornar à vara onde foi originalmente distribuído.

6 . Recurso especial provido, com teses qualificadas fixadas em incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC/15).

(REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021.)

Pelo entendimento haurido, a competência absoluta da Vara da Infância se refere aos casos previstos no ECA, situação que não é o enquadramento em exame.

Nesse sentido, conflitos de competência analisados pelo TJMT, nas hipóteses em que o pleito é meramente patrimonial ou não há risco nem situação de vulnerabilidade do menor:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTÍCIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação.

(TJ-MT, N.U 1010187-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE PARA A VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA MESMA COMARCA – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – MATÉRIA QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente. (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”

(TJ-MT, N.U 1000874-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A simples presença de menor em um dos polos da ação não significa, obrigatoriamente, que a matéria versada seja de competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, com exceção dos casos em que a criança se encontra em situação de risco, o que não é o caso dos autos, tratando-se de ação que tem por escopo pretensão alimentar

(TJ-MT, N.U 1014591-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que no âmbito dos juizados da fazenda pública não há impedimento para o menor incapaz figurar no polo ativo da ação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. 1. A

controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo da questão preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO – MÉRITO

- PLENÁRIO VIRTUAL DO 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024: MÉRITO

O recurso retornou-me para análise do mérito em virtude da divergência por mim inaugurada, que se sagrou vencedora.

Pois bem.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação indenizatória movida por paciente que atribuiu erro médico ocorrido no atendimento realizado por equipe de saúde do Município de Tangará da Serra, após um acidente de motocicleta.

As razões discorrem que:
“sofreu acidente veicular e em razão disso fora acionado a rede de saúde pública municipal. Quando da chegada ao hospital houve uma sucessão de erros por parte da rede municipal de saúde, desencadeada pela negligência em não se verificar a fratura do requerente que estava descrita em prontuário do SAMU (id 132758476), desatenção no que estava escrito na ficha de atendimento, passando pela ausência na realização de exames médicos, culminando na demora e atrasado para a realização da cirurgia, e por fim agravada pela falta de informação quanto a necessidade de realização de fisioterapia para que o autor pudesse voltar a sua vida normalmente “.

Nessas premissas, pleiteia a reparação por dano moral, no importe sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

O recurso é tempestivo e a parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme Id. 233818684 e 233818688.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia de mérito posta a julgamento está estabelecida na presença ou não da responsabilidade civil do município por danos decorrentes do atendimento médico prestado.

Segundo consta nos autos, a parte recorrente, após sofrer um acidente de motocicleta em 20/8/2023, foi encaminhada via SAMU ao pronto atendimento municipal, por volta das 11h. Apesar de a ficha de entrada já indicar a possibilidade de fratura (patela esquerda), foram ministrados medicamentos para dor (tramadol) e anti-inflamatório (cetoprofeno), e dispensada, sem a realização de exames, em torno das 16h,

Em 29/8/2023, devido à piora significativa do joelho e sem conseguir se movimentar, retornou ao pronto atendimento e, somente neste momento foram realizados os exames, em especial de raio x, que confirmaram a fratura, não diagnosticada no primeiro atendimento, e com encaminhamento para procedimento cirúrgico.

Defende que houve piora do quadro ante a não realização de exames no dia do acidente, o que fez com que permanecesse por dias com muitas dores, além da ausência de informação quanto à fisioterapia.

Tem-se, portanto, que o caso versa sobre responsabilidade civil do ente público por ato comissivo (ação), em razão da alegação de um agir deficiente pela equipe médica do hospital municipal durante o trabalho, ao não realizar exames de raio x no joelho.

Nessas hipóteses, a responsabilidade do Estado e seus agentes públicos é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, de que modo que devem ser aferidos os seguintes: (i) dano, (ii) conduta administrativa e (iii) do nexo causal, bem como concluir pela (iv) inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É o que pontua a doutrina: “
para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público”
(In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO.

1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.

2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo.

3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

No caso concreto, o ato consiste no atendimento médico.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta tenha provocado um dano. Trocando em miúdos, se o lesado não prova que a conduta estatal, último pressuposto, é o nexo que lhe causou prejuízo, nenhuma reparação poderá ser postulada.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso em análise, em que se discute a responsabilidade do ente municipal decorrente dos danos causados a um usuário do sistema público de saúde, as provas evidenciam os três elementos.

A uma porque, quando do atendimento na data do acidente, embora houvesse claros indícios de lesões e constasse no relatório do SAMU, não foram realizados exames para verificar se a queda da motocicleta ocasionou lesões não aparentes.

A ficha de entrada (Id. 233818199) indica a classificação “emergência” e trauma contuso. A conduta constava RX de tornozelo esquerdo e ambos os pés, mas apenas houve a TC de crânio.

A duas porque, somente 9 (nove) dias após o ocorrido, foram realizados os exames necessários e constatado que o joelho estava com duas fraturas, momento em que foi realizada cirurgia, demora que ocasionou uma piora significativa, consoante se verifica do vídeo juntado.

O laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, juntado pelo próprio réu (Id. 233818686), traz a seguinte justificativa: Quadro de 10 dias com dor, edema e hematoma em joelho esquerdo com fratura de patela esquerda.

Neste sentido, extrai-se das provas colacionadas nos autos, que os danos causados decorreram por não ter sido realizado o protocolo de conduta, com a consequente piora do quadro, além do agravamento das dores e impossibilidade de mobilidade.

Logo, está devidamente evidenciado o
nexo causal
entre as condutas dos e os danos suportados pelo paciente.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO PELO SAMU – ENVIO DA VÍTIMA/PROMOVENTE PARA UPA – REALIZAÇÃO DE MEROS EXAMES CLÍNICOS – RECLAMAÇÃO DE DORES – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – LIBERAÇÃO DO PACIENTE – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE FRATURA DE COSTELA POR MÉDICO PARTICULAR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E ATENDIMENTO REGULAR – VÍTIMA DE ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – RECLAMAÇÃO DE DORES – FRATURA DE COSTELA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos atendimento e tratamento de saúde dignos.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O erro médico cometido na realização de atendimento de vítima de acidente de trânsito que somente foi submetida a mera análise clínica, sem ser submetida à realização de exames para afastar eventual fratura, enseja o reconhecimento de negligência. Não se trata de postura médica adequada liberar paciente vítima de acidente de trânsito e que apresenta reclamação de dores sem, antes, submetê-lo a exames para afastar eventual fratura que, posteriormente, vem a ser identificada na rede privada, comprovando fratura em costela.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1008690-17.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente municipal.

A prestação deficiente do atendimento médico acarretou danos com potencial para afetar os direitos da personalidade, diante da repercussão na higidez físico-psicológica da parte, que foi submetida, por dias, a um quadro de dores.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Por essas premissas, sopesados os fatos experimentados, notadamente, a natureza da obrigação, reputa-se razoável a condenação ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, e não importará em enriquecimento sem causa, e o seu efeito repressivo.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o ente municipal em reparação por dano moral no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos casos de condenação da Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e os juros de mora, independente da natureza, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, por isso, o termo inicial deve ser a data da citação.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso n. 1014779-86.2023.8.11.0055

Relatora: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Recorrente: R. A. D. O.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO - VISTA

- PLENÁRIO VIRTUAL DO 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2024: PRELIMINAR PROCESSUAL (INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar a matéria.

A d. Relatora reconheceu a incompetência do juizado especial da fazenda pública para julgar o feito, por ter a presença de menor no polo ativo, e ser o caso de competência absoluta da vara da infância e juventude.

A pretensão cinge-se à reparação por dano moral, ou seja, de cunho patrimonial, o que, no entendimento deste vogal, não adentra no IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Prevalecem as leis processuais federais e a Constituição sobre atos normativos legislativos ou secundários emanados dos Estados-Membros. Precedentes do STJ.

2. As normas processuais dão preferência à tutela dos interesses dos cidadãos hipossuficientes ante à conveniência da administração do estado, inclusive na gestão judiciária.

3. Registre-se que a população Estado do Mato Grosso é estimada em 3.567.234 habitantes em 2021, distribuídos em uma área territorial de 903.207,050 km2, conforme dados extraídos do site do IBGE. A Comarca de Vila Rica, por exemplo, dista 1.268 km de estrada até o Município de Várzea Grande. A imposição da tramitação das demandas em uma única comarca implica claro prejuízo aos cidadãos do estado, que serão forçados a longos deslocamentos para as audiências e para a produção da prova necessária ao bom andamento do feito.

4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ)
;

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos ter mos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

5. Resolução do caso concreto:

i) confirmação da ordem liminar para torná-la definitiva, com o acréscimo dos fundamentos contidos na Questão de Ordem decidida no RMS n. 64.531/MT (e-STJ, fls. 237-239);

ii) declaração de inaplicabilidade da Resolução n. 9/2019/TJMT no que tange, unicamente, ao ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para causas que envolvam o estado, individualmente ou em litisconsórcio, sobre matérias de saúde ou não, devendo o processo, em consequência, retornar à vara onde foi originalmente distribuído.

6 . Recurso especial provido, com teses qualificadas fixadas em incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC/15).

(REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021.)

Pelo entendimento haurido, a competência absoluta da Vara da Infância se refere aos casos previstos no ECA, situação que não é o enquadramento em exame.

Nesse sentido, conflitos de competência analisados pelo TJMT, nas hipóteses em que o pleito é meramente patrimonial ou não há risco nem situação de vulnerabilidade do menor:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTÍCIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação.

(TJ-MT, N.U 1010187-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE PARA A VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA MESMA COMARCA – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – MATÉRIA QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente. (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”

(TJ-MT, N.U 1000874-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A simples presença de menor em um dos polos da ação não significa, obrigatoriamente, que a matéria versada seja de competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, com exceção dos casos em que a criança se encontra em situação de risco, o que não é o caso dos autos, tratando-se de ação que tem por escopo pretensão alimentar

(TJ-MT, N.U 1014591-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que no âmbito dos juizados da fazenda pública não há impedimento para o menor incapaz figurar no polo ativo da ação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. 1. A

controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.372.034/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo da questão preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO – MÉRITO

- PLENÁRIO VIRTUAL DO 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024: MÉRITO

O recurso retornou-me para análise do mérito em virtude da divergência por mim inaugurada, que se sagrou vencedora.

Pois bem.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação indenizatória movida por paciente que atribuiu erro médico ocorrido no atendimento realizado por equipe de saúde do Município de Tangará da Serra, após um acidente de motocicleta.

As razões discorrem que:
“sofreu acidente veicular e em razão disso fora acionado a rede de saúde pública municipal. Quando da chegada ao hospital houve uma sucessão de erros por parte da rede municipal de saúde, desencadeada pela negligência em não se verificar a fratura do requerente que estava descrita em prontuário do SAMU (id 132758476), desatenção no que estava escrito na ficha de atendimento, passando pela ausência na realização de exames médicos, culminando na demora e atrasado para a realização da cirurgia, e por fim agravada pela falta de informação quanto a necessidade de realização de fisioterapia para que o autor pudesse voltar a sua vida normalmente “.

Nessas premissas, pleiteia a reparação por dano moral, no importe sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

O recurso é tempestivo e a parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme Id. 233818684 e 233818688.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia de mérito posta a julgamento está estabelecida na presença ou não da responsabilidade civil do município por danos decorrentes do atendimento médico prestado.

Segundo consta nos autos, a parte recorrente, após sofrer um acidente de motocicleta em 20/8/2023, foi encaminhada via SAMU ao pronto atendimento municipal, por volta das 11h. Apesar de a ficha de entrada já indicar a possibilidade de fratura (patela esquerda), foram ministrados medicamentos para dor (tramadol) e anti-inflamatório (cetoprofeno), e dispensada, sem a realização de exames, em torno das 16h,

Em 29/8/2023, devido à piora significativa do joelho e sem conseguir se movimentar, retornou ao pronto atendimento e, somente neste momento foram realizados os exames, em especial de raio x, que confirmaram a fratura, não diagnosticada no primeiro atendimento, e com encaminhamento para procedimento cirúrgico.

Defende que houve piora do quadro ante a não realização de exames no dia do acidente, o que fez com que permanecesse por dias com muitas dores, além da ausência de informação quanto à fisioterapia.

Tem-se, portanto, que o caso versa sobre responsabilidade civil do ente público por ato comissivo (ação), em razão da alegação de um agir deficiente pela equipe médica do hospital municipal durante o trabalho, ao não realizar exames de raio x no joelho.

Nessas hipóteses, a responsabilidade do Estado e seus agentes públicos é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, de que modo que devem ser aferidos os seguintes: (i) dano, (ii) conduta administrativa e (iii) do nexo causal, bem como concluir pela (iv) inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É o que pontua a doutrina: “
para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público”
(In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS. PROVIMENTO NEGADO.

1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.

2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo.

3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.552.430/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

No caso concreto, o ato consiste no atendimento médico.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta tenha provocado um dano. Trocando em miúdos, se o lesado não prova que a conduta estatal, último pressuposto, é o nexo que lhe causou prejuízo, nenhuma reparação poderá ser postulada.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso em análise, em que se discute a responsabilidade do ente municipal decorrente dos danos causados a um usuário do sistema público de saúde, as provas evidenciam os três elementos.

A uma porque, quando do atendimento na data do acidente, embora houvesse claros indícios de lesões e constasse no relatório do SAMU, não foram realizados exames para verificar se a queda da motocicleta ocasionou lesões não aparentes.

A ficha de entrada (Id. 233818199) indica a classificação “emergência” e trauma contuso. A conduta constava RX de tornozelo esquerdo e ambos os pés, mas apenas houve a TC de crânio.

A duas porque, somente 9 (nove) dias após o ocorrido, foram realizados os exames necessários e constatado que o joelho estava com duas fraturas, momento em que foi realizada cirurgia, demora que ocasionou uma piora significativa, consoante se verifica do vídeo juntado.

O laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, juntado pelo próprio réu (Id. 233818686), traz a seguinte justificativa: Quadro de 10 dias com dor, edema e hematoma em joelho esquerdo com fratura de patela esquerda.

Neste sentido, extrai-se das provas colacionadas nos autos, que os danos causados decorreram por não ter sido realizado o protocolo de conduta, com a consequente piora do quadro, além do agravamento das dores e impossibilidade de mobilidade.

Logo, está devidamente evidenciado o
nexo causal
entre as condutas dos e os danos suportados pelo paciente.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MORAL – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO PELO SAMU – ENVIO DA VÍTIMA/PROMOVENTE PARA UPA – REALIZAÇÃO DE MEROS EXAMES CLÍNICOS – RECLAMAÇÃO DE DORES – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – LIBERAÇÃO DO PACIENTE – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE FRATURA DE COSTELA POR MÉDICO PARTICULAR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E ATENDIMENTO REGULAR – VÍTIMA DE ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – RECLAMAÇÃO DE DORES – FRATURA DE COSTELA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos atendimento e tratamento de saúde dignos.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O erro médico cometido na realização de atendimento de vítima de acidente de trânsito que somente foi submetida a mera análise clínica, sem ser submetida à realização de exames para afastar eventual fratura, enseja o reconhecimento de negligência. Não se trata de postura médica adequada liberar paciente vítima de acidente de trânsito e que apresenta reclamação de dores sem, antes, submetê-lo a exames para afastar eventual fratura que, posteriormente, vem a ser identificada na rede privada, comprovando fratura em costela.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1008690-17.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente municipal.

A prestação deficiente do atendimento médico acarretou danos com potencial para afetar os direitos da personalidade, diante da repercussão na higidez físico-psicológica da parte, que foi submetida, por dias, a um quadro de dores.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Por essas premissas, sopesados os fatos experimentados, notadamente, a natureza da obrigação, reputa-se razoável a condenação ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, e não importará em enriquecimento sem causa, e o seu efeito repressivo.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o ente municipal em reparação por dano moral no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos casos de condenação da Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e os juros de mora, independente da natureza, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, por isso, o termo inicial deve ser a data da citação.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024